Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Cancelamento plano de saúde. Coletivo por adesão. Ausência elegibilidade. Honorários de sucumbência. Proveito econômico.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer para condenar a ré ao restabelecimento do plano de saúde da autora na modalidade coletiva por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas e a arcar com os honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se o cancelamento do plano de saúde foi legítimo, e se os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade.
III. Razões de decidir
3. A contratação de plano de saúde pode ser individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão (art. 16, VII, da Lei 9.656/98). No plano coletivo por adesão exige-se o vínculo com pessoa jurídica de caráter profissional, que restou comprovado.
4. Se a parte possui doenças crônicas irreversíveis e está em tratamento de saúde, ainda que se tratasse de cancelamento imotivado, com observância dos critérios legais, a continuidade dos tratamentos teria que ser garantida.
5. A fixação dos honorários por equidade é critério subsidiário. A demanda versa sobre a manutenção do contrato de assistência à saúde. O proveito econômico pode ser aferido pela manutenção do contrato, valorado pela mensalidade paga. O proveito econômico não é irrisório, razão pela qual o arbitramento por equidade como critério subsidiário deve ser afastado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do apelante réu desprovido. Recurso do apelante autor parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A pretensão de cancelamento do plano coletivo empresarial com fundamento na falta de condição de elegibilidade não encontra amparo se comprovado o vínculo associativo. 2. Se o proveito econômico não é irrisório este deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência.”
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 16, VII; RN 557/2022 da ANS, arts. 3o, 5o, 9o, 15; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.680.045/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.2.2018; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082); STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1076); STJ, Súmula 608.